Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007276-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), LONGPING HIGH - TECH BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 08.864.422/0001-17 (AGRAVANTE), RIO BRAVO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 23.854.495/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. PLEITO DE INCLUSÃO NA RELAÇÃO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto visando a sua inclusão na relação de credores da recuperação judicial.

Durante o curso do processo originário, as partes celebraram acordo, o qual foi homologado judicialmente com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência da homologação judicial do acordo celebrado entre as partes no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

III. Razões de decidir

A homologação do acordo pelas partes extingue o processo com resolução de mérito, retirando o suporte fático-jurídico que motivava a insurgência recursal.

Ausente interesse recursal remanescente, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
"A homologação de acordo entre as partes, com a extinção do processo de origem com resolução de mérito, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, III, b.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Longping High - Tech Biotecnologia Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Impugnação contra a Relação de Credores n. 1049895- 64.2024.8.11.0041 distribuída por dependência aos autos da Recuperação Judicial n. 1043525- 06.2023.8.11.0041 da Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda. e outros, não conheceu dos Embargos de Declaração proposto, persistindo a omissão quanto a analise do pedido liminar de tutela de urgência formulado na inicial do incidente.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que a Empresa Agravante (LONGPING) ajuizou Incidente de Impugnação contra a Relação de Credores disposta no edital apresentado pelo Sr. Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial da sociedade empresária Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., em face à exclusão de seu crédito do quadro geral de credores, pugnando pelo deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de resguardar o seu direito de participar e proferir voto em eventuais assembleias de credores, da recuperação judicial da sociedade empresária Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda., com relação ao crédito no valor de R$ 1.672.363,84 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais, oitenta e quatro centavos), na classe dos credores de crédito de natureza quirografária.

Contudo, ao receber a inicial, o Magistrado de origem deixou de analisar o pleito liminar, restando silente quanto ao pedido de tutela provisória de urgência formulado pela ora Agravante, proferindo apenas despacho determinando a intimação do devedor para que apresentasse contestação caso entendesse pertinente; decorrido o prazo, fosse o feito remetido ao CEJUSC Empresarial para inclusão em pauta de audiência de conciliação/mediação e, após, restando inexitosa a solenidade, fosse
intimado o administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, emitir parecer.

A recorrente propôs Embargos de Declaração, contudo, não foi conhecido.

Diante disso, insurge-se a agravante pugnando pela concessão da tutela de urgência, a fim de ter apreciado o seu pedido de tutela de urgência realizado nos autos de origem, para que possa participar e exercer o seu direito de voz e voto nas assembleias gerais de credores nos autos do processo de recuperação judicial de nº 1043525-06.2023.8.11.0041, notadamente a que deverá ocorrer nos dias 10/04/2025 (1ª convocação) e 17/04/2025 (2ª convocação), eis que é legítima credora da recuperanda Rio Bravo Agropecuária e foi equivocadamente excluída do quadro geral de credores
.

O pedido de
tutela antecipada recursal foi indeferido
(id.
274825850
).

Sem informações
.

Sem contraminuta.

A PGJ opinou
pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, em razão da perda do respectivo objeto decorrente da formalização de acordo entre as partes no processo originário. (id. 285349398).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por Longping High – Tech Biotecnologia Ltda contra decisão proferida nos autos da impugnação de crédito nº 1049895-64.2024.8.11.0041, que visa a sua inclusão na relação de credores da recuperação judicial requerida por Rio Bravo Agropecuária e Participações Ltda, José Osmar Bergamasco, Jefferson Castilho Bergamasco e Jacson Castilho Bergamasco, nomeados “Grupo Osmar Bergamasco”.

A controvérsia reside na alegada ausência de apreciação do pedido de tutela de urgência para que a agravante possa participar das assembleias gerais e exercer o direito de voto enquanto pendente de resolução a inclusão de seu crédito – R$ 1.672.363,84 – na lista de credores, cuja supressão pela Administradora Judicial decorreu da ausência de apresentação de documentos comprobatórios pelos recuperandos.

Compulsando os autos de origem, verifica-se a prolação de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes e que extinguiu o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. VIII, “b” do CPC. (id.
190740714)

Conforme se infere do pronunciamento jurisdicional, na audiência realizada em 11.04.2025 restou convencionada a inclusão da agravante no quadro geral de credores do grupo recuperando, na classe quirografária.

Ademais, registra-se que, como se detém nos autos da recuperação judicial nº 1043525-06.2023.8.11.0041, a assembleia geral de credores realizada em 17.04.2025 foi suspensa por mais sessenta dias, com retorno designado para o dia 24.06.2025.

À vista disso, sendo homologado o acordo firmado entre as partes e extinta a demanda com análise do mérito, é certo que este recurso perdeu o seu objeto, restando prejudicado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes
.”
(RAI 120624/2013, 4ª Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2017 - negritei).

Posto isso, julgo
prejudicado
o presente recurso em razão da perda do seu objeto.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025